Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008102-16.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REU), Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.987.617/0001-30 (REU), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 – MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI JURIS
– DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 172, § 1º, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, com a finalidade de ressarcir o agente político de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, a sua majoração expressiva, sem a devida justificativa, encontra óbice nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face das Leis Municipais ns 817/2017, 876/2018, 897/2019 e 898/2019, do Município de Nossa Senhora do Livramento, que aumentaram a verba indenizatória no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-prefeito, Secretário Municipal, Chefe de Gabinete, Procurador Municipal, Advogado Municipal, Auditor Interno, Contador Chefe e Contador Municipal; e 100% (cem por cento) do subsídio do Presidente da Câmara de Vereadores; o que notadamente não encontra justificativa plausível diante do percentual expressivo de reajuste.

O Autor assevera que ao consultar o inquérito civil que deu ensejo à presente representação de inconstitucionalidade – SIMP 000714-006/2019, constatou-se que após a expedição de notificação recomendatória ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, as Leis ns 897/2019 e 898/2019 não obstante o alerta acabaram sendo aprovadas, sob o pálio de se adequar os percentuais das verbas indenizatórias dentro do que seria razoável/proporcional, tanto no âmbito do Poder Executivo, quanto no Legislativo Municipal.

Argumenta que exsurge inconteste a desproporcionalidade entre o valor fixado da verba indenizatória e o subsídio dos cargos, ao se levar inclusive em cotejo as despesas para as quais foram criadas, com exceção do cargo de Advogado Municipal, conforme tabela abaixo:

CARGO

SALÁRIO

VERBA INDENIZATÓRIA

PERCENTUAL

Prefeito

R$ 14.289,80

R$ 10.000,00

69,98

Vice-prefeito

R$ 7.144,90

R$ 5.000,00

69,98

Secretários

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Contador-Chefe

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Auditor Municipal

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Procurador Municipal

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Advogado Municipal

R$ 5.765,67

R$ 2.600,00

45,09

Contador Municipal

R$ 3.516,65

R$ 2.600,00

73,93

Presidente da Câmara

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

125,00

Vereador

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

75,00

Salienta, portanto, que as leis impugnadas, apesar da alteração trazida após o recebimento da recomendação ministerial, permaneceram com a eiva de inconstitucionais por violarem os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, notadamente o da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, preconizados no art. 37, caput, da Constituição Federal e artigo 129, caput, da Constituição Estadual.

Assim,diz, a inconstitucionalidade seria patente no tocante à infringência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade em razão do valor/percentual fixado a título de verba indenizatória que, praticamente, tem a feição de um segundo subsídio ao levar-se em conta que tal verba não está sujeita ao desconto previdenciário e IRRF.

Requer a concessão de medida cautelar para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos valores/percentuais constantes no art. 3º da Lei n. 876/2018; art. 3º,
caput
, e seus incisos, da Lei nº 897/2019; art. 6º da Lei n. 817/2017, ao argumento de que o
fumus boni iuris
estaria evidenciado no flagrante desrespeito aos dispositivos retromencionados (artigo 129,
caput
, e por via reflexa ao artigo 37,
caput
, ambos da Constituição Federal).

Afirma que o
periculum in mora
é permanente, uma vez que, os vultosos pagamentos a título de verba indenizatória em patamar superior a 50% (cinquenta por cento) estão sendo realizados todos os meses, causando substancial prejuízo ao erário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a ilustrada Procuradoria Geral da Justiça questiona a majoração da verba indenizatória a membros dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, ao fundamento da existência de patente desproporcionalidade entre o valor fixado e o subsídio dos cargos, bem como com as respectivas despesas para as quais supostamente teriam sido criadas.

Requer, ainda, a concessão de medida cautelar para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos valores/percentuais constantes no art. 3º da Lei n. 876/2018; art. 3º,
caput
, e seus incisos, da Lei n. 897/2019; art. 6º da Lei n. 817/2017, ao argumento de que o
fumus boni iuris
estaria evidenciado no flagrante desrespeito aos dispositivos retro mencionados (artigo 129,
caput
, e por via reflexa ao artigo 37,
caput
, ambos da Constituição Federal).

Assim, com fundamento no art. 172, § 1º, do RITJMT, submete-se o presente pleito de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade a este Órgão Especial.

De início, saliente-se tratar de questão complexa, porquanto a verba indenizatória de ocupantes de cargos públicos tem por objetivo o ressarcimento de despesas realizadas em virtude do exercício do cargo público, com previsão na Constituição da República, em seu art. 37, § 11.

Por outro lado, a mesma Carta Magna estabelece princípios norteadores da Administração Pública, emergindo do artigo 37, os cinco princípios básicos, quais sejam o da legalidade,da moralidade,da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se que a hermenêutica constitucional se debruce sobre os diplomas ora invectivados que determina a majoração da verba remuneratória dos agentes políticos da Administração Pública.

Em análise sumária dos autos, própria desta fase processual, dessume-se que a Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento aprovou e o Prefeito sancionou as Leis ns 817/2017 e 876/2018, alterando os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 755/2013, para estabelecer o pagamento de nova verba indenizatória no percentual de
75% (setenta e cinco por cento)
do valor do subsídio pagos aos ocupantes dos cargos de
Prefeito Municipal
,
Vice-Prefeito Municipal
,
Secretário Municipal
,
Chefe de Gabinete
,
Procurador Municipal
,
Advogado Municipal
,
Auditor Interno
,
Contador Chefe
e
Contador Municipal
.

Referidos diplomas dispuseram, ainda, que o valor da verba de natureza indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Municipal pelo exercício da função parlamentar, será de até 50% (cinquenta por cento) do valor dos subsídios pagos para os vereadores, e para o Presidente da Câmara de Vereadores de até 100% dos indigitados subsídios.

Após a instauração de inquérito civil, que deu ensejo à presente representação de inconstitucionalidade – SIMP 000714-006/2019, o Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento e o Prefeito, devidamente notificados, procederam, respectivamente, à aprovação e sanção das Leis ns. 897/2019 e 898/2019, para que se alterasse os percentuais das referidas verbas indenizatórias.

Assim, consoante o art. 3º da Lei n. 897/2019, a verba indenizatória deverá ser paga conforme os seguintes cargos e valores: I.
Prefeito Municipal
– R$ 10.000,00 (dez mil reais); II.
Vice-prefeito Municipal
– R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III.
Secretário Municipal, Chefe de Gabinete e Procurador Municipal
– R$ 4.000,00 (quatro mil reais); IV.
Contador Chefe e Auditor Municipal
– R$ 4.000,00 (quatro mil reais); V.
Advogado Municipal e Contador Municipal
– R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);

Já o artigo 3º da Lei n. 898/2019, dispôs que a verba indenizatória será paga ao
Presidente da Câmara de Vereadores
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e aos demais
Vereadores
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante desse quadro,atento à forma como foi levada a termo o novo cálculo, conquanto seja possível a instituição da verba indenizatória, tem-se como necessário o respeito ao devido processo legislativo e às leis orçamentárias e fiscais, e com a observância, como dito, aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que diz respeito à própria moralidade dos atos públicos, não sendo crível que um agente político perceba dos cofres praticamente a totalidade de seu subsídio à título de VI, isto cerca de dois anos após significativo aumento de tal verba, superando em muito, os índices inflacionários.

Com efeito, até outubro de 2018, todos os ocupantes dos referidos cargos recebiam, de acordo com a Lei n. 755/2013, como verba indenizatória, o valor de 50% (cinquenta por cento) do montante dos seus subsídios.

Com a edição da Lei n. 876/2018,
os servidores do Poder Executivo Municipal
tiveram um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) na verba indenizatória. Após, com a edição da Lei n. 897/2019, o percentual, com exceção do cargo de Advogado Municipal, ficou em 70% (setenta por cento), o que corresponde a uma
majoração de 20%
em relação ao que dispunha a Lei n. 755/2013.

Com relação aos parlamentares, com a edição da Lei n. 817/2017, houve um aumento de 50% ao Presidente da Câmara Municipal, que passou a perceber como verba indenizatória, o percentual de 100% do seu subsídio, mantendo os demais Vereadores com o percentual de 50% (cinquenta por cento). Porém, a partir da Lei n. 898/2019, cada
Vereador
passou a receber a referida verba no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), o que corresponde a um
acréscimo de 25%
(vinte e cinco por cento) do que recebia durante a vigência das Leis ns. 755/2013 e 817/2017. Por sua vez, o
Presidente da Casa Legislativa
, com a edição da mencionada Lei n. 898/2019, teve o expressivo
aumento de 75%
(setenta e cinco por cento) do que vinha recebendo a título de verba indenizatória até meados de outubro de 2018, enquanto vigia a Lei n. 755/2013.

Nesse contexto, preliminarmente, não se constatou, frise-se, nenhuma justificativa legal ou administrativa para o expressivo aumento do percentual recebido pelos já mencionados ocupantes desses cargos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MAJORAÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. I – Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a presença dos requisitos trazidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. II – A questão deduzida nos autos, em princípio, não há como afastar a constitucionalidade da norma que assegura aos vereadores o pagamento de verba indenizatória, presunção de constitucionalidade que deve prevalecer.
III – No entanto, para majoração do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV – Decisão reformada em parte
. Recurso parcialmente provido”
. (N.U 1004403-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). [g.n.]

Desse modo, resta demonstrado o
fumus boni juris
, porquanto,
a priori
, não houve nenhuma justificativa que autorizasse o aumento da verba indenizatória, com a finalidade de se evitar que o agente político arque com despesas inerentes ao exercício do cargo, não havendo, assim, a comprovação de que haveria a redução indireta do seu subsídio mormente pelos índices inflacionários em cotejo com a recente majoração havida no ano de 2017.

No tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a continuidade do pagamento das referidas verbas, sem a necessária subsunção ao texto constitucional, poderá implicar dano irreparável ou de difícil reparação ao erário.

Ante o exposto, presentes os pressupostos para a sua concessão,
defiro
o pleito de medida cautelar para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos percentuais constantes do art. 3º da Lei n. 876/2018; art. 3º, caput, e seus incisos, da Lei n. 897/2019; art. 6º da Lei n. 817/2017; e art. 3º,
caput
, e seus incisos, da Lei n. 898/2019, até o deslinde do feito.

Nos termos do art. 172, § 1º,
determino
a requisição de informações da
Câmara dos Vereadores do Município de Nossa Senhora do Livramento,
na pessoa de seu Presidente,

bem como do
Prefeito do referido Município
, que deverão prestá-las no prazo de 10 (dez) dias art. 172, (§ 2º, RI-TJMT).

É como voto.

VII

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020